Tribunal: STJ
Processo: 0444606-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051580 - SC(2025/0444606-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PATRIQUE PAIM RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
IDA
QUE ANALISOU AS TESES. INDEV
ARESP N. 3.057.460/SC

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
da
corpus
art. 33
.
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, tendo a defesa alegado
nulidade da condenação por (i) violação às normas da cadeia de custódia previstas nos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que os
entorpecentes apreendidos não teriam sido devidamente acondicionados e rastreados; e
(ii) nulidade autônoma da busca domiciliar, por ter sido realizada em horário anterior ao
nascer do sol.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
impetrado de forma concomitante com recurso especial interposto contra o
corpus
mesmo acórdão.
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas irregularidades na cadeia de
custódia da prova (arts. 158-A a 158-F do CPP) e na busca domiciliar autorizam o
reconhecimento de nulidade das provas, na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56531965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5db167b3-090f-4a3e-99e4-383a960003d9

5. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, em especial a
valoração negativa da conduta social do condenado, pode ser revista em
, à
habeas corpus
vista da necessidade de reexame da moldura fática e probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite o
conhecimento de
quando impetrado de forma concomitante com recurso
habeas corpus
próprio dirigido a esta Corte, sob pena de subversão do sistema recursal, o que impede o
exame do writ.
7. A controvérsia acerca de eventual quebra da cadeia de custódia da prova encontra
disciplina específica nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, mas, no caso
concreto, o Tribunal de origem consignou não haver demonstração de mácula concreta
apta a comprometer a credibilidade da prova, rejeitando a preliminar defensiva.
8. Como o Tribunal de origem não adentrou a matéria fática relativa à alegada quebra da
cadeia de custódia nos moldes amplos em que pretendidos pela defesa, qualquer exame
pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, vedada na
via do
.
habeas corpus De toda forma, no
(transitado em
AREsp n. 3.057.460/SC
, foi consignado que "
20/2/2026)
Quanto às teses de violação aos arts. 158-A e 158-D do
CPP (cadeia de custódia) e 28 da
(desclassificação), a decisão de
Lei 11.343/2006
origem foi clara ao afirmar que o Tribunal local afastou tais alegações após análise
detida das provas (forma de acondicionamento, pesagem, laudo, depoimentos,
quantidade e diversidade das drogas, balança com resquícios, anotações e mensagens
".
extraídas do celular). O óbice aplicado foi o da Súmula 7/STJ
9. A revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração negativa da conduta
social do condenado, exige revolvimento da moldura fática e probatória delineada pelas
instâncias ordinárias, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do
habeas corpus. Novamente, no
(transitado em
, foi
AREsp n. 3.057.460/SC
20/2/2026)
explicado que "O mesmo ocorre quanto à dosimetria. A decisão aplicou a Súmula 83/STJ
por existir jurisprudência consolidada no sentido de que o cometimento do delito
durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa. O agravo, porém, limita-
se a sustentar genericamente violação ao
do CP, sem enfrentar o fundamento de
art. 59
".
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ
10. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que autorize a
superação da jurisprudência consolidada desta Corte para concessão de ordem de ofício.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus
impetrado de forma concomitante com a interposição de recurso especial próprio, sob
pena de subversão do sistema recursal.
2. A alegação de violação à cadeia de custódia da prova, disciplinada nos arts. 158-A a
158-F do CPP, exige demonstração de mácula concreta bem descrita e prévia análise
pelas instâncias ordinárias, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar
matéria fática não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.
3. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e dentro dos
parâmetros legais, não pode ser revista na via estreita do
por demandar
habeas corpus,
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F;
,
Lei n. 11.343/2006 art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
887.255/PB,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
18/3/2024,
20/3/2024;
831.891/PB,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
12/12/2023,
15/12/2023;
848.280/SP,
Documento eletrônico VDA56531965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5db167b3-090f-4a3e-99e4-383a960003d9

DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
2/10/2023,
5/10/2023;
1.023.326/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
16/9/2025,
23/9/2025;
819.078/SP,
DJe
15/6/2023,
15/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5db167b3-090f-4a3e-99e4-383a960003d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051580 - SC(2025/0444606-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PATRIQUE PAIM RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. BUSCA DOMICILIAR. DOSIMETRIA DA PENA.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
IDA
QUE ANALISOU AS TESES. INDEV
ARESP N. 3.057.460/SC

SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
da
corpus
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, tendo a defesa alegado
nulidade da condenação por (i) violação às normas da cadeia de custódia previstas nos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que os
entorpecentes apreendidos não teriam sido devidamente acondicionados e rastreados; e
(ii) nulidade autônoma da busca domiciliar, por ter sido realizada em horário anterior ao
nascer do sol.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56119468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: c869dd2e-9873-4033-a34b-6d2b524f3b8c

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas
impetrado de forma concomitante com recurso especial interposto contra o
corpus
mesmo acórdão.
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas irregularidades na cadeia de
custódia da prova (arts. 158-A a 158-F do CPP) e na busca domiciliar autorizam o
reconhecimento de nulidade das provas, na via estreita do
.
habeas corpus
5. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, em especial a
valoração negativa da conduta social do condenado, pode ser revista em
, à
habeas corpus
vista da necessidade de reexame da moldura fática e probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite o
conhecimento de
quando impetrado de forma concomitante com recurso
habeas corpus
próprio dirigido a esta Corte, sob pena de subversão do sistema recursal, o que impede o
exame do writ.
7. A controvérsia acerca de eventual quebra da cadeia de custódia da prova encontra
disciplina específica nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, mas, no caso
concreto, o Tribunal de origem consignou não haver demonstração de mácula concreta
apta a comprometer a credibilidade da prova, rejeitando a preliminar defensiva.
8. Como o Tribunal de origem não adentrou a matéria fática relativa à alegada quebra da
cadeia de custódia nos moldes amplos em que pretendidos pela defesa, qualquer exame
pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, vedada na
via do
.
habeas corpus
De toda forma, no
(transitado em
AREsp n. 3.057.460/SC
, foi consignado que "
20/2/2026)
Quanto às teses de violação aos arts. 158-A e 158-D do
CPP (cadeia de custódia) e 28 da
(desclassificação), a decisão de
Lei 11.343/2006
origem foi clara ao afirmar que o Tribunal local afastou tais alegações após análise
detida das provas (forma de acondicionamento, pesagem, laudo, depoimentos,
quantidade e diversidade das drogas, balança com resquícios, anotações e mensagens
".
extraídas do celular). O óbice aplicado foi o da Súmula 7/STJ
9. A revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração negativa da conduta
social do condenado, exige revolvimento da moldura fática e probatória delineada pelas
instâncias ordinárias, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do
habeas corpus. Novamente, no
(transitado em
, foi
AREsp n. 3.057.460/SC
20/2/2026)
explicado que "O mesmo ocorre quanto à dosimetria. A decisão aplicou a Súmula 83/STJ
por existir jurisprudência consolidada no sentido de que o cometimento do delito
durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa. O agravo, porém, limita-
se a sustentar genericamente violação ao
do CP, sem enfrentar o fundamento de
art. 59
".
consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ
10. Não se verifica flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que autorize a
superação da jurisprudência consolidada desta Corte para concessão de ordem de ofício.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou suficientes para infirmar os
Documento eletrônico VDA56119468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: c869dd2e-9873-4033-a34b-6d2b524f3b8c

fundamentos da decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus
impetrado de forma concomitante com a interposição de recurso especial próprio, sob
pena de subversão do sistema recursal.
2. A alegação de violação à cadeia de custódia da prova, disciplinada nos arts. 158-A a
158-F do CPP, exige demonstração de mácula concreta bem descrita e prévia análise
pelas instâncias ordinárias, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça examinar
matéria fática não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.
3. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e dentro dos
parâmetros legais, não pode ser revista na via estreita do
por demandar
habeas corpus,
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
887.255/PB,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
18/3/2024,
20/3/2024;
831.891/PB,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
12/12/2023,
15/12/2023;
848.280/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
2/10/2023,
5/10/2023;
1.023.326/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, j.
16/9/2025,
23/9/2025;
819.078/SP,
DJe
15/6/2023,
15/6/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRIQUE PAIM
RODRIGUES contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9
(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos
e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da
Lei n. 11.343/2006.
Nas razões do presente recurso, a defesa insiste na alegação de que "[...] a
condenação do paciente está lastreada em prova pericial produzida em manifesta
violação às normas que regem a cadeia de custódia, previstas nos arts. 158-A a 158-F
do Código de Processo Penal. Os entorpecentes apreendidos não foram acondicionados
Documento eletrônico VDA56119468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: c869dd2e-9873-4033-a34b-6d2b524f3b8c

em recipientes lacrados e numerados, inexistindo controle formal e contínuo de
(fl. 230).
rastreabilidade do vestígio desde a apreensão até a análise pericial"
Argumenta ainda que "[...] verifica-se nulidade autônoma na busca
domiciliar que deu ensejo à persecução penal. A diligência foi realizada às 06h05min,
quando ainda não havia ocorrido o nascer do sol, fato comprovado por dados
(fl. 230).
astronômicos oficiais constantes dos autos"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que "[...] a fim de declarar a nulidade das
provas obtidas em violação à cadeia de custódia e da busca domiciliar ilícita, com as
(fl. 231).
consequências legais cabíveis"
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Na hipótese, nas informações prestadas pelo Tribunal de origem, constata-se
que o paciente interpôs recurso especial de forma simultânea ao presente
(fl. 203).
writ
O
não foi conhecido neste STJ e já transitou em
AREsp n. 3.057.460/SC
julgado em 20/2/2026.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é
possível o conhecimento de
quando impetrado de forma concomitante
habeas corpus,
com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal.
A esse respeito: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
887.255/PB,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
18/3/2024,
20/3 /2024;
HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
831.891/PB,
DJe de
e AgRg no HC n. 848.280 /SP, relatora Ministra Laurita
12/12/2023,
15/12/2023;
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
5/10/2023.
De toda forma, a questão controversa nestes autos é hoje expressamente
tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem
determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o
encontro até o ulterior armazenamento.
Documento eletrônico VDA56119468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: c869dd2e-9873-4033-a34b-6d2b524f3b8c

No caso concreto, como explicado pelo TJ, "No presente feito, a defesa não
logrou êxito em demonstrar qualquer mácula concreta à sua ampla defesa ou ao
contraditório. Assim sendo, não se constatando qualquer violação material à cadeia de
custódia capaz de comprometer a credibilidade da prova, rejeito a preliminar suscitada"
(fl. 26).
Como o Tribunal de origem não adentrou a matéria fática relativa à alegada
quebra da cadeia de custódia nos moldes amplos em que pretendidos pela defesa,
qualquer exame pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de
instância, vedada na via do
.
habeas corpus
De toda forma, no
, foi consignado que "
AREsp n. 3.057.460/SC
Quanto às
teses de violação aos arts. 158-A e 158-D do CPP (cadeia de custódia) e 28 da
(desclassificação), a decisão de origem foi clara ao afirmar que o
Lei 11.343/2006
Tribunal local afastou tais alegações após análise detida das provas (forma de
acondicionamento, pesagem, laudo, depoimentos, quantidade e diversidade das drogas,
balança com resquícios, anotações e mensagens extraídas do celular). O óbice aplicado
".
foi o da Súmula 7/STJ
Portanto, não verifico a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal ou
teratologia que demande a superação do entendimento consolidado desta Corte a fim de
se conceder, de ofício, a ordem pleiteada no ponto.
Sobre a dosimetria, tem-se que: "A dosimetria da pena insere-se na
discricionariedade do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos
extraídos da conduta imputada ao acusado, observando os parâmetros legais e o
(AgRg no HC n.
relator Ministro
princípio da proporcionalidade"
1.023.326/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
Confirmando, o parecer do MPF (fl. 29):
Portanto, conjugando-se os depoimentos testemunhais, os
registros periciais, o teor das mensagens de texto e o contexto da
apreensão – que inclui diversidade de drogas, instrumentos de
comercialização e registros de contabilidade –, não há como afastar a
conclusão de que o acusado armazenava e manipulava as substâncias
com nítido intuito de comercialização. [...]
Por derradeiro, com relação à dosimetria da pena, inexiste
razão para afastamento da exasperação relativa ao vetor da conduta
social. O acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime
aberto. Tal circunstância revela desprezo pela reprimenda anteriormente
imposta e justifica a valoração negativa do referido vetor.

Ora, a revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à valoração negativa da
conduta social do condenado, exige revolvimento da moldura fática e probatória
Documento eletrônico VDA56119468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: c869dd2e-9873-4033-a34b-6d2b524f3b8c

delineada pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com o rito célere e
cognitivo limitado do habeas corpus.
Novamente, no
, foi explicado que "
AREsp n. 3.057.460/SC
O mesmo ocorre
quanto à dosimetria. A decisão aplicou a
por existir jurisprudência
Súmula 83/STJ
consolidada no sentido de que o cometimento do delito durante o cumprimento de pena
justifica a valoração negativa. O agravo, porém, limita-se a sustentar genericamente
violação ao
do CP, sem enfrentar o fundamento de consonância do acórdão com
art. 59
".
a jurisprudência do STJ
Nesse compasso, "para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria
necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável
(AgRg no HC n.
relator Ministro
na via estreita do habeas corpus"
1.023.326/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56119468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:20
Código de Controle do Documento: c869dd2e-9873-4033-a34b-6d2b524f3b8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.580 / SC
Número Registro: 2025/0444606-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0053420240000006 50033595120248240012 50035769420248240012 53420240000006
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA
ADVOGADO
: JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PATRIQUE PAIM RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRIQUE PAIM RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: be33ad1a-6c6b-4a58-9740-2a31edd60798

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:22
Código de Controle do Documento: be33ad1a-6c6b-4a58-9740-2a31edd60798